Tribunal: STF
Processo: RE 1276940
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que dei provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que o acórdão recorrido estava em dissonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que fixar a prescrição trintenária para o caso dos autos (documento eletrônico 54).



    O agravante sustenta, em suma, que o prazo prescricional já estava em curso antes do julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 708 da sistemática da Repercussão Geral) (pág. 2 do doc. 56).



    Afirma que a modulação fixada naquele precedente levará em conta a data de início da prescrição e a data do seu julgamento (pág. 2 do doc. 56).



    Esclarece que para aplicação do prazo prescricional deve ser observado o termo inicial da prescrição e não o ajuizamento de ação ou início da relação contratual (pág. 3 do doc. 56).



    Aponta que o vínculo jurídico que unia as partes recorrentes encerrou-se em 29/06/2016, quando já fixada definitivamente a tese da Repercussão Geral (pág. 3 do doc. 56).



    Intimada, a agravada pugnou pela manutenção da decisão agravada (doc. 60).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão ao agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão agravada e passo a reexaminar o recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 191 E 308 DO STF.



    1) Considerando que a natureza da relação havida entre as partes é jurídico-administrativa, com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, a competência para o julgamento das causas é da Justiça Comum. Precedente do STF e do STJ.



    2) O regime especial de contratação temporária tem fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República e no artigo 19, inciso IV, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, sendo disciplinada, em âmbito estadual, pela Lei Estadual nº 10.376/95, que, entre outras disposições, regulamenta a forma de remuneração dos professores temporários.



    3) No entanto, a CF de 1988 considera nula a contratação de servidores sem a devida observância dos requisitos elencados nos incisos II e III do artigo 37 da CF, garantindo-lhes apenas a percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, ainda, o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990.



    4) No caso dos autos, considerando que a parte autora foi contratada em caráter excepcional, por tempo indeterminado (considerando as sucessivas renovações), para o desempenho de serviço ordinário permanente do Estado (magistério) e sem a devida exposição do interesse público excepcional que justificasse a não contratação de pessoal aprovado em concurso público, é flagrante a nulidade da contratação, nos termos do § 2º do artigo 37, da CF, pois contrária aos ditames dos incisos II e IV, do mesmo diploma legal. Precedente do STF em Repercussão Geral.



    5) O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de que o julgamento dos Temas 191 e 308 aplica-se aos servidores contratados por tempo determinado, quando nulo o vínculo com o poder público.



    6) Sentença reformada.



    RECURSO PROVIDO. UNÂNIME (págs. 1-2 do documento eletrônico 10).



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com base no julgamento do ARE 709.212/DF-RG (Tema 608 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Todavia, a decisão foi mantida e o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal (documento eletrônico 31).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação do art. 37, IX, da mesma Carta. Alega-se que houve interpretação equivocada da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 608.



    O recurso não merece provimento.



    É que esta Corte, ao julgar o ARE 709.212-RG/DF, firmou tese no sentido de que o prazo prescricional para cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, conforme previsto no art. 7°, XXIX, da Constituição, superando entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Por oportuno, trago à colação a ementa desse julgado:



     “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.



     



    Nesse mesmo sentido, o Plenário julgou o RE 522.897/RN, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado:



     



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.



     No entanto, observe-se que este Tribunal modulou os efeitos da referida decisão, assentando que a tese deve ser aplicada apenas para as situações “[...] cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento. 



    Assim, uma vez que a cessação do vínculo contratual encerrou-se em 29/6/2016 (pág. 6 do doc. 32), momento posterior à modulação dos efeitos, torna-se aplicável ao caso a tese fixada de prescrição quinquenal.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator